Tribunal: TJSP
Processo: 0040930-89.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO E PROGRESSÃO DE REGIME– Via eleita inadequada – Matéria que demanda análise aprofundada, incompatível com o rito do writ – existência de recurso próprio (art. 197 da LEP) – Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal – Ausência de decisão do juízo de origem sobre os pleitos formulados – Supressão de instância

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO E PROGRESSÃO DE REGIME– Via eleita inadequada – Matéria que demanda análise aprofundada, incompatível com o rito do writ – existência de recurso próprio (art. 197 da LEP) – Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal – Ausência de decisão do juízo de origem sobre os pleitos formulados – Supressão de instância – Inexistência de constrangimento ilegal evidente – NÃO CONHECIMENTO..